Tribunal: TJES
Processo: 5007912-80.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007912-80.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, por motivo técnico, sem a devida prestação de assistência material aos passageiros, realocados em voo com mais de 25 horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo, por manutenção emergencial não programada na aeronave, configura hipótese de fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea e, em consequência, afastar o dever de indenizar o passageiro pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção técnica não programada, por decorrer de falha na própria aeronave, caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da companhia aérea, não afastando a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Comprovada a ausência de assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, como alimentação, traslado e hospedagem, bem como o atraso superior a 25 horas, mostra-se configurada a falha na prestação do serviço, apta a gerar danos morais indenizáveis.
5. O valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a gravidade do ocorrido, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção técnica não programada constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. 2. A ausência de prestação de assistência material e o atraso superior a 25 horas configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado Cível 5034962-54.2023.8.08.0035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 20.09.2024; TJES, Apelação Cível 0014592-51.2018.8.08.0024, Rel. Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 5005636-83.2022.8.08.0035, Rel. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007912-80.2024.8.08.0047

APTE
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APD
O
:
FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

1. Questão de ordem suscitada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida

O eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida suscita questão de ordem relativa à necessidade de suspensão de julgamento do recurso em razão do Tema 1417 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Todavia, como bem destacado pelo insigne Des. Dair José Bregunce de Oliveira, o próprio STF já esclareceu que a suspensão deve alcançar apenas ações relacionadas a fortuito externo ou força maior, o que não é a hipótese destes autos, que tratam de fortuito interno.

Do exposto, respeitosamente,
rejeito
a questão de ordem.

É como voto.

2. Mérito

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, eis que inconformada com a r. sentença de Id. 14454889, que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada por FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA.

Na inicial, o apelado sustentou que na data de 12/09/2024 viajaria de Vitória/ES à Belém/PA num voo da companhia GOL LINHAS AÉREAS, com partida às 18h10min e previsão de chegada às 01h15min do dia seguinte, 13/09/2024. Contudo, ao chegar no aeroporto, tomou ciência do cancelamento do voo por motivos operacionais – conforme documento da própria companhia aérea (Id. 14454318).

Relata ainda não ter recebido retorno quanto à realocação do voo, tampouco auxílio material durante o tempo em que permaneceu aguardando no terminal. Por fim, fora realocado em outro voo, que partiu com mais de 25 horas de atraso, chegando à Belém, consequentemente, um dia após o programado – às 02h do dia 14/09/2024.

Em sede de contestação (Id. 14454333), sucintamente, relata a companhia aérea ter cancelado o voo por problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos extraordinários e não programados. Sobre o fato, destaca ter sido oriundo de um evento de força maior.

Na r. sentença (Id. n° 14454889), fora reconhecido que o fato que culminou na pretensão indenizatória foi uma clara hipótese de fortuito interno, eis que intrinsecamente atrelado à atividade desenvolvida pela companhia aérea. Dito isto, reconheceu a existência de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, motivo que fundamentou o reconhecimento do direito à indenização moral com caráter compensatório.

Em sede recursal (Id. n° 14454890), pretende a Apelante a reforma da sentença, eis que a manutenção não programada da aeronave se refere a um evento de força maior, fortuito externo que transpassa a previsão do serviço prestado. Além disso, destaca a ausência de danos morais, eis que a mera frustração e simples aborrecimentos não se coadunam com a possibilidade de reparação pecuniária.

Nas contrarrazões (Id. n° 14454895), elenca o apelado que o cancelamento foi repentino, sem aviso prévio aos passageiros, bem como que problemas técnicos operacionais são inerentes à atividade desenvolvida pela companhia aérea, integrando, consequentemente, o risco do negócio. Ainda assim, destaca a ausência na prestação de auxílio material para os passageiros, como alimentação, translado e hospedagem, visto o transcurso temporal para a nova realocação do voo, que perdurou mais de 24 horas.

Pois bem.

Vislumbro que a r. sentença merece a sua manutenção. Explico.

O serviço prestado pela companhia aérea engloba, além do transporte propriamente dito, as nuances que corroboram a pretensão de viajar do passageiro. Dentro dessa organização do serviço prestado, espera-se que um voo tenha partida num determinado horário e, consequentemente, chegue ao destino conforme previsto.

É cediço que acontecimentos podem alterar a previsão de partidas e chegadas e, nessa temática, a análise de fatores internos e externos são essenciais para averiguar se houve, de fato, negligência na prestação dos serviços.

Dito isto, depreende-se que o cancelamento no caso ora analisado ocorreu por ordens técnicas da aeronave, eis que foi necessária a manutenção não programada.

Ainda que a falha não tenha sido programada pela companhia, o fato que a desencadeou é inerente à prestação do serviço de transporte aéreo e, em razão disso, corrobora-se a tese de ser um fortuito interno.

Assim sendo, a manutenção não programada da aeronave é um risco próprio da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea GOL, de modo a não excluir a responsabilidade da apelante pelo dano causado quanto pela não prestação do serviço ao tempo em que contratado.

Eventual excludente na prestação deve ser pautada no Art. 14, §3° do Código Civil, o que não vislumbro estar presente no litígio ora analisado. No que diz respeito à necessidade de manutenção da aeronave, não houve culpa exclusiva do consumidor, tampouco de terceiro. Dito isto, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim sendo, depreende-se que o Art. 14, caput, do CDC se enquadra na relação consumerista analisada, visto que: em sendo a companhia aérea GOL a fornecedora dos serviços; o cancelamento do voo fora oriundo de um defeito da própria prestação; não há nenhum ato participativo dos consumidores ou de terceiro para a referida falha, se perfectibilizando a responsabilidade civil de arcar com o rompimento do acordo, qual seja, cancelamento do voo.

Sedimentada a questão inerente à responsabilidade na prestação do serviço, passo a análise quanto à atuação posterior ao cancelamento, por parte da companhia aérea.

Verifica-se nos autos que em nenhum momento foi concedido aos passageiros qualquer auxílio material, tão somente a realocação em um novo voo, que teve partida mais de 24 horas após o originalmente contratado.

Diante dos fatos, é cediço pontuar as previsões específicas da ANAC no tocante a casos como este:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

Diante da resolução da ANAC n° 400/16, entendo que nenhum dos auxílios previstos foi prestado pela empresa apelante. Além disso, destaco que o §1° não se aplica ao caso, visto que o apelado, nos termos da exordial, reside no município de São Mateus, localidade diversa do aeroporto de origem, em Vitória/ES.

Em caso semelhante, já decidiu o presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte. Atraso decorrente de manutenção emergencial e não programada de aeronave. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros. RAZÕES DE DECIDIR
Manutenção emergencial e não programada de aeronave configura fortuito interno, pois a manutenção das aeronaves é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.
Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo.
Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC. Indenização por danos morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano, considerando a ausência de amparo integral, o grane atraso e a perda de compromisso pessoal dos passageiros. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional.
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Manutenção emergencial e não programada de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor art. 737 do Código Civil. art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC; Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024; TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

(TJES, Recurso Inominado Cível 5034962-54.2023.8.08.0035, Relator: Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, data: 20/09/2024)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pugna a Apelante pelo afastamento ou, subsidiariamente, diminuição. Sobre a temática, deve ser analisado, para a conclusão de um denominador final, os parâmetros quanto à natureza do dano, sua extensão e a gravidade do transtorno gerado para o passageiro.

Dito isto, entendo que o valor fixado na r. sentença não extrapola aos critérios postos, já que atende às finalidades reparadora e punitivo-pedagógica, sem ocasionar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

Sobre o caso em comento, imperioso pontuar que o apelado permaneceu por mais de 25 horas até a partida do novo voo, sem qualquer auxílio material da companhia aérea, tendo perdido ainda um dia de permanência no local de destino. É visto que a situação lamentável é merecedora de indenização moral, e o
quantum
arbitrado se coaduna com casos semelhantes já analisados por este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO EM VIAGEM.
LUA DE MEL . DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 . Em relação aos danos morais, a jurisprudência dos Tribunais tem estipulado indenização reparatória em decorrência de atraso de voo, nos casos em que o atraso acarreta perda de conexão ou quando excede tempo razoável, a depender do caso concreto. 2. No caso em tela, está provado nos autos que, por culpa das duas companhias requeridas, os autores perderam quase dois dias de viagem de lua de mel, com outros dias de passeio prejudicados, tendo vivenciado uma série de atribulações até chegarem ao destino contratado, de modo a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais. 3. No que concerne ao quantum indenizatório,
adequada a quantia estabelecida pelo Juízo a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro
, haja vista as peculiaridades do caso concreto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014592-51.2018.8.08 .0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 . - A Resolução n. 141 da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, assegura-se ao passageiro que compareceu para o embarque direito de receber do transportador a devida assistência material. 2. - Hipótese em que os danos materiais limitam-se ao valor das passagens aéreas adquiridas com recursos próprios para regresso dos apelados . 3. - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa. Precedentes STJ. 4 . -
Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado
, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias específicas do caso. 5. - Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056368320228080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto, conheço do recurso

mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em virtude do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Em 05-11-2025 votei acompanhando o respeitável voto de relatoria. Nesta oportunidade manifesto-me sobre a questão de ordem arguida pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, o que faço nos seguintes termos:

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Pedi vista dos autos para examinar detidamente a Questão de Ordem suscitada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, por meio da qual se propôs o sobrestamento deste feito e a abertura de prazo para manifestação das partes acerca da suspensão nacional determinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ), com o fundamento de que a demanda versaria sobre cancelamento e atraso de voo sujeito à tese constitucional em formação.

Após análise da decisão integrativa proferida pelo Ministro Dias Toffoli em 10 de março de 2026, bem como dos fundamentos que balizam a afetação do referido paradigma, peço vênia ao ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para REJEITAR A QUESTÃO DE ORDEM, fundamentando minha convicção na absoluta ausência de identidade fática entre a lide em julgamento e a questão constitucional objeto da suspensão nacional, consoante se passa a expor.

A controvérsia objeto do Tema 1.417 da Repercussão Geral reside na definição acerca da “prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”. Cuida-se, portanto, de discussão eminentemente constitucional sobre o diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as Convenções Internacionais de aviação civil, circunscrita, de maneira precisa, às hipóteses em que o evento causador do dano se qualifica como fortuito externo ou força maior.

Ocorre que a suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 não possui caráter genérico ou automático para toda e qualquer demanda que, topicamente, envolva cancelamento ou atraso de voo. Essa interpretação ampliativa, além de incompatível com a sistemática processual dos recursos repetitivos e da repercussão geral, foi expressamente rechaçada pelo próprio Ministro Relator Dias Toffoli na decisão integrativa de 10 de março de 2026, oportunidade em que se prestou esclarecimento nos embargos de declaração opostos no ARE 1.560.244/RJ.

Desta forma, naquela ocasião o Ministro Relator assentou, de forma textual, que “situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma”, acrescentando, ainda, que a suspensão nacional vinha sendo aplicada de forma indiscriminada, inclusive a casos fundados em falha na prestação do serviço, precisamente para afastar esse alargamento indevido. A delimitação empreendida pelo excelso Supremo Tribunal Federal é, pois, de ordem material, não meramente formal.

Nessa mesma linha, a decisão integrativa do excelso Supremo Tribunal Federal circunscreveu o âmbito do Tema 1.417 às hipóteses expressamente previstas no art. 256, § 3º, da Lei n. 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica — CBA), segundo o qual constituem caso fortuito ou força maior, para fins de exclusão de responsabilidade do transportador, apenas os eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis consistentes em: (I) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (II) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (III) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (IV) decretação de pandemia ou publicação de atos de governo dela decorrentes, com vistas a impedir ou restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. Fora desse rol taxativo, a aplicação da suspensão configura interpretação ampliativa e equivocada, em manifesto prejuízo à celeridade processual e ao acesso à justiça.

Consoante assentado pelo eminente Desembargador Relator, o quadro fático extraído dos autos revela que o apelado adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória/ES–Belém/PA, com partida prevista para 12-09-2024, às 18h10min, e chegada no dia seguinte, às 01h15min, tendo tomado ciência, já no aeroporto, do cancelamento do voo por “motivos operacionais”, conforme documento emitido pela própria companhia aérea. A própria apelante, em sede de contestação, atribuiu o cancelamento a problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos extraordinários e não programados, procurando qualificar o evento como hipótese de força maior apta a romper o nexo causal e afastar a sua responsabilidade.

A valoração probatória desenvolvida pelo eminente Desembargador Relator é consistente e suficiente para demonstrar que a controvérsia concreta não gravita em torno de evento externo, imprevisível e inevitável, nos moldes exigidos para a incidência da tese do Tema 1.417. Deste modo, o documento da própria companhia aérea confirma o cancelamento do voo por motivos operacionais; a contestação admite que a razão apresentada foi a necessidade de manutenção não programada da aeronave; e o conjunto argumentativo acolhido na respeitável sentença e reiterado no voto condutor evidencia que não houve demonstração de fato alheio à esfera de controle da transportadora. Ao revés, o que se tem é contingência ligada diretamente ao funcionamento do serviço, somada à ausência de informação adequada e de assistência material ao passageiro durante o longo período de espera. Esse encadeamento probatório é decisivo, porque afasta a aderência material entre o caso concreto e a questão constitucional submetida à repercussão geral.

Importa sublinhar, ademais, que a respeitável sentença e o voto do eminente Desembargador Relator também consideraram que o apelado reside em São Mateus, localidade diversa do aeroporto de origem situado em Vitória, circunstância relevante à luz do art. 27, § 1º, da Resolução ANAC n. 400/2016, cujo regime de exceção não incide no caso concreto justamente por essa razão. A ausência de hospedagem e de traslado ao passageiro não residente na localidade do aeroporto reforça, por conseguinte, a configuração de falha na prestação do serviço, elemento fático-probatório autônomo que igualmente fundamenta a condenação e que, por si só, independe do desfecho da tese em formação perante o excelso Supremo Tribunal Federal.

Ao confrontar a moldura fática deste processo com o escopo delimitado pelo excelso STF, verifica-se, de modo manifesto, que a presente demanda versa sobre cancelamento de voo motivado por “manutenção não programada de aeronave” e “impedimentos operacionais”, hipótese que, por definição jurídica e segundo a moldura fática assumida pelo próprio voto do eminente Desembargador Relator, insere-se no risco do empreendimento.

Juridicamente, a manutenção técnica imprevista, ainda que essencial à segurança do voo, não se amolda às excludentes de responsabilidade tipificadas no art. 256, § 3º, do CBA. Trata-se de evento intrínseco à organização e ao funcionamento da empresa transportadora, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência consolidada classificam como fortuito interno. O risco da atividade, consubstanciado na necessidade de reparos técnicos e na gestão da frota operacional, integra o custo operacional do serviço e não rompe o nexo causal no âmbito da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. É dizer: o consumidor não pode ser penalizado por intercorrência que se encontra dentro da esfera de previsibilidade e de gestão da própria transportadora.

A distinção é, pois, manifesta. O que se discute no presente feito não é a incidência de excludente fundada em fortuito externo tipificado no art. 256, § 3º, do CBA, mas a tentativa da transportadora de transmutar em força maior um fato que a respeitável sentença e o voto do Desembargador Relator, com acerto, qualificaram como fortuito interno. E mais: mesmo que assim não fosse, a causa não se exaure na origem do cancelamento, pois também envolve, de modo autônomo, o alegado descumprimento do dever de informação e da assistência material devida ao passageiro, com violação dos arts. 12, 21, 26 e 27 da Resolução ANAC n. 400/2016. Logo, ainda sob a perspectiva da utilidade prática da suspensão, não se pode afirmar que o resultado do Tema 1.417 repercutirá, de forma necessária e direta, sobre todos os fundamentos autônomos que sustentam o julgamento deste recurso.

Sendo assim, resta plenamente configurada a técnica do
distinguishing
, nos termos do art. 1.037, § 9º, do Código de Processo Civil, uma vez que a causa do dano discutida nestes autos não é objeto da tese de repercussão geral que busca harmonizar o diálogo entre o CDC e as Convenções Internacionais em casos de força maior externa. A ausência de identidade material entre o caso concreto e o paradigma afetado não apenas autoriza, como impõe, o prosseguimento do julgamento, sob pena de se sujeitar o consumidor a uma dilação temporal injustificada por uma discussão jurídica que, ao final, não alterará o desfecho da lide.

O eminente Desembargador Relator fundamentou a manutenção da respeitável sentença na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal fundamento, em si mesmo, já afasta a necessidade de aguardar a definição da tese constitucional do Tema 1.417, cujo cerne se localiza precisamente na delimitação das hipóteses excludentes de responsabilidade calcadas em fortuito externo ou força maior.

De igual modo, o eminente Desembargador Relator fez expressa referência à Resolução ANAC n. 400/2016, em seus arts. 12, 21, 26 e 27, dispositivos que disciplinam os deveres da transportadora em caso de cancelamento e alteração de voo, incluindo a obrigação de prestação de assistência material ao passageiro e de fornecimento de informações adequadas. O desatendimento dessas obrigações, devidamente comprovado nos autos, constitui fundamento autônomo e suficiente para a responsabilização da companhia aérea, independentemente da classificação do evento como fortuito interno ou externo.

Além disso, o voto condutor referenciou o art. 737 do Código Civil, ao assentar que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos e deve responder pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual quando não demonstrada excludente idônea, reforçando a conclusão de que a alegação de manutenção não programada, desacompanhada de prova de evento externo e inevitável, não tem o condão de afastar a responsabilidade contratual assumida pela transportadora.

A manutenção deste processo em pauta, com o afastamento da questão de ordem, harmoniza-se com a própria determinação integrativa do Ministro Dias Toffoli, que visa mitigar o sobrestamento indevido de milhares de ações consumeristas que não guardam relação direta com a controvérsia constitucional afetada. Aplicar a suspensão de forma indiscriminada, sem verificar se o caso concreto efetivamente se subsume ao núcleo objetivo da questão afetada, significa ignorar a própria sistemática que informa o instituto da repercussão geral e a coerência que deve presidir a sua aplicação.

Assim, a técnica da repercussão geral e dos recursos repetitivos pressupõe que a suspensão alcance apenas os processos que efetivamente versem sobre a questão controvertida, conforme se extrai do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão nos limites da questão controvertida. O art. 1.037, § 9º, do mesmo Código, por sua vez, expressamente legitima o reconhecimento da distinção pelo órgão julgador quando ausente identidade material entre o caso concreto e o paradigma afetado. Afastar a questão de ordem, portanto, não é apenas juridicamente correto; é imperativo processual.

Suspender este julgamento para aguardar a definição da tese do Tema 1.417 significaria, em última análise, submeter o consumidor a uma dilação temporal injustificada por uma discussão jurídica que não alterará o desfecho desta lide, dado que o fato gerador, fortuito interno consubstanciado em manutenção não programada de aeronave, já possui solução pacificada na jurisprudência, sob a ótica da responsabilidade objetiva do transportador. Tal providência afrontaria, ademais, os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, insculpidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, considerando: (I) a delimitação restritiva imposta pelo próprio excelso Supremo Tribunal Federal ao âmbito da suspensão decorrente do Tema 1.417, que alcança exclusivamente as hipóteses de fortuito externo tipificadas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica; (II) que nenhuma das hipóteses ali previstas foi sequer aventada nos autos; (III) que o cancelamento do voo foi atribuído à necessidade de manutenção não programada da aeronave, evento caracterizado pela sentença e pelo voto do eminente Relator como fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial da transportadora; (IV) a existência de fundamentos autônomos na condenação, fundados nos arts. 12, 21, 26 e 27 da Resolução ANAC n. 400/2016 e no art. 14 do CDC, que independem do desfecho da repercussão geral; (V) a expressa previsão dos arts. 1.035, § 5º, e 1.037, § 9º, do Código de Processo Civil; e (VI) a consistência dos precedentes jurisprudenciais citados no voto condutor, todos convergentes com a solução adotada:

REJEITO A QUESTÃO DE ORDEM e voto pelo prosseguimento do julgamento.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007912-80.2024.8.08.0047

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:
FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gol Linhas Aéreas S.A., eis que inconformada com a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada por Felipe dos Santos Almeida, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em decorrência de cancelamento e atraso de voo.

Superada a questão de ordem suscitada, os autos retornaram para análise do mérito do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por entender que
“a manutenção não programada da aeronave é um risco próprio da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea GOL, de modo a não excluir a responsabilidade da apelante pelo dano causado”
, aplicando ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Após analisar cuidadosamente os autos, verifico que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator deve ser integralmente mantida.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da transportadora aérea pelo cancelamento de voo e pela falha no dever de assistência ao passageiro.

A tese recursal da Apelante sustenta que a necessidade de manutenção técnica extraordinária seria um evento imprevisível e inevitável, equiparado à força maior. Contudo, tal argumento não prospera diante da jurisprudência consolidada e das normas de proteção ao consumidor.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CD) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) nas relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC). A necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, por ser risco inerente à atividade empresarial. O atraso superior a 14 horas e a ausência de assistência adequada caracterizam falha na prestação do serviço. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de cancelamento de voo com atraso significativo.
[...] (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10390408920258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

Desta forma, a manutenção não programada de aeronaves é fato intrínseco à exploração do transporte aéreo. Trata-se de fortuito interno, pois está inserido no risco da atividade empresarial desenvolvida pela GOL. Problemas técnicos operacionais não podem ser transferidos ao consumidor para eximir a fornecedora de sua responsabilidade objetiva, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a necessidade de reparos urgentes são previsíveis no planejamento de uma companhia aérea de grande porte, devendo esta possuir planos de contingência para minimizar os impactos aos passageiros.

Ademais da falha técnica, o ponto crucial para a configuração do dano moral no presente caso é o descaso com o passageiro após o cancelamento. Conforme consta nos autos, o Apelado permaneceu aguardando por mais de 24 horas sem receber o auxílio material devido.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seus artigos 26 e 27, é clara ao determinar que, em atrasos superiores a 4 horas, a companhia deve fornecer obrigatoriamente hospedagem e traslado, além de alimentação.

No caso em tela, o Apelado reside em São Mateus/ES e estava em trânsito no aeroporto de Vitória/ES, não lhe sendo oferecida qualquer acomodação, o que agravou a situação de vulnerabilidade e desconforto.

O atraso de mais de 25 horas para a chegada ao destino final, aliado à ausência total de assistência, ultrapassa a barreira do mero transtorno. A situação gerou fadiga, ansiedade e a perda de um dia inteiro de programação no destino, configurando o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante mantido pelo Eminente Relator atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes pela transportadora, ao mesmo tempo em que repara adequadamente o sofrimento imposto ao consumidor, sem causar enriquecimento sem causa.

Nestes termos, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007912-80.2024.8.08.0047

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta por Gol Linhas Aéreas S.A., eis que inconformada com a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada por Felipe dos Santos Almeida, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de cancelamento e atraso de voo.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por entender que
“a manutenção não programada da aeronave é um risco próprio da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea GOL, de modo a não excluir a responsabilidade da apelante pelo dano causado”
, aplicando ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1.417, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a seguinte questão controvertida: “
Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior
”.

Nestes termos, salvo melhor juízo, entendo que o resultado do julgamento do Tema nº 1.417 repercutirá diretamente na solução da presente lide.

Por conta dessa circunstância é que proponho a presente Questão de Ordem a Vossas Excelências, para que os autos sejam baixados de pauta com a consequente intimação das partes para que se manifestem acerca da necessidade de suspensão do julgamento, até ulterior fixação da tese pelo C. STF no âmbito do Tema 1.417.

É como voto.